Tribunal: TJDFT
Processo: 0733923-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE DE FINANCIAMENTO. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDO EXPRESSO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO ENFRENTADO PELO JUÍZO SINGULAR. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e de indenização por danos, inclusive morais, decorrentes da alegada falha na prestação dos serviços.

2. A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno configura error in procedendo, capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

3. Apelo provido. Sentença cassada.